Tribunal: TJSP
Processo: 2223288-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita – Agravante que não se encontra em estado de miserabilidade, mas que comprova sua hipossuficiência com os documentos acostados aos autos – Cabimento dos benefícios da Justiça Gratuita – Prova nos autos a corroborar as afirmações da parte agravante - Atendimento dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita – Agravante que não se encontra em estado de miserabilidade, mas que comprova sua hipossuficiência com os documentos acostados aos autos – Cabimento dos benefícios da Justiça Gratuita – Prova nos autos a corroborar as afirmações da parte agravante - Atendimento dos requisitos legais –

Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223288-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante
ANDERSON DE JESUS CAMASÃO, são agravados DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223288-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2223288-61.2020.8.26.0000
Comarca: Mauá
Juiz(a) de primeiro grau: Rodrigo Soares
Agravante: Anderson de Jesus Camasão
Agravado(a): Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Voto no33107
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição contra
decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios
da Justiça Gratuita Agravante que não se encontra em
estado
de miserabilidade, mas que comprova sua
hipossuficiência com os documentos acostados aos autos
Cabimento dos benefícios da Justiça Gratuita Prova nos
autos a corroborar as afirmações da parte agravante -
Atendimento dos requisitos legais
Recurso provido
Trata-se de Agravo de Instrumento com
pedido de efeito suspensivo interposto por Anderson de Jesus
Camasão contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da
Comarca de Mauá, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e
determinou o devido recolhimento das custas.
Inconformado alega o agravante, em síntese,
ser hipossuficiente e não possuir condições de arcar com o pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo
próprio e de sua família, conforme documentos de fls. 33,34 e 65/67.
Decisão deste Relator que concedeu o efeito
suspensivo da decisão agravada (fls. 75/76).
Ausente a contraminuta (fls. 79).
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223288-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Diante dos documentos de fls. 33,34 e 65/67,
percebe-se que o agravante recebe rendimentos módicos, apesar de
não se encontrar em estado de miserabilidade. Assim, comprovada
sua situação de hipossuficiente, entendo presentes os requisitos do
artigo 99, § 3o, do CPC, bem como os do artigo 5o, LXXIV, da
Constituição Federal, não havendo de se impossibilitar seu acesso à
Justiça, uma vez que presentes as condições para o pedido.
O pagamento das custas e demais despesas
processuais o afetariam em seus gastos pessoais, comprovando ser
merecedor de tal benefício. Destarte, eis que preenche as condições
previstas no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República que
garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos, é de rigor a concessão do
pedido.
O novo Código de Processo Civil também
ampara o pedido do recorrente, consoante estabelecem os arts. 98,
caput e 99, § 3o:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira
ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.”
“Art.99. O pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223288-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural.”
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento
Indeferimento do
benefício da justiça gratuita
Autores que recebem vencimentos
inferiores a oito salários mínimos Juntada de declaração de pobreza
e de contracheques que reforçam a presunção legal, inexistindo fatos
que possam desaboná-las Recurso provido.” Processo 0124679-
92.2011 7a Câmara de Direito Público TJSP Relator Luiz Sérgio
Fernandes de Souza -
05/09/2011.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
o fim de deferir ao agravante os benefícios da Justiça Gratuita
integralmente, devendo ser feitas as anotações necessárias.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator